Tribunal: TJSP
Processo: 1008199-19.2025.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário c.c. indenização por danos morais julgada improcedente.
I – Inconformismo da autora. Alegação de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios. Pedido de readequação da taxa de juros contratada à taxa média do mercado e de reconhecimento da ocorrência do dano moral.
II – Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário c.c. indenização por danos morais julgada improcedente.
I – Inconformismo da autora. Alegação de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios. Pedido de readequação da taxa de juros contratada à taxa média do mercado e de reconhecimento da ocorrência do dano moral.
II – Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Dialeticidade recursal observada. Razões recursais que se mostraram aptas a impugnar os fundamentos da sentença.
III – Parcial procedência da insurgência.
IV – Taxa de juros remuneratórios. Hipótese de discrepância dos juros aplicados ao contrato em relação à média do mercado. Abuso reconhecido. Juros considerados abusivos porque superiores em 2,5 vezes à taxa média do mercado, sem justificativa particular. Entendimento do STJ nesse sentido. Readequação da taxa contratual que era de rigor, mas não no percentual da taxa média, conforme pretendido. Devolução dos valores cobrados em excesso que deve ocorrer de forma simples. Dano moral que não restou caracterizado. Cobrança de juros em excesso que, por si só, não configura dano moral. Ausência de comprovação de ofensa a atributos da personalidade da apelante.
V – Recurso parcialmente provido.